Tribunal: TJSP
Processo: 1050899-93.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Embargos de declaração – Pretensão da embargante à reforma do v. acórdão – Alegação de omissão – Inocorrência – Embargos que pretendem a concessão de efeito infringente – Impossibilidade – Prequestionamento explicito – Inadmissibilidade – Para fins de prequestionamento basta que a questão constitucional ou a questão federal, que se pretende levar aos Tribunais superiores, tenha sido

Ementa:
Embargos de declaração – Pretensão da embargante à reforma do v. acórdão – Alegação de omissão – Inocorrência – Embargos que pretendem a concessão de efeito infringente – Impossibilidade – Prequestionamento explicito – Inadmissibilidade – Para fins de prequestionamento basta que a questão constitucional ou a questão federal, que se pretende levar aos Tribunais superiores, tenha sido apreciada no v. acórdão, o que se verifica no caso – Mera discordância com o julgado – Inexistência de qualquer vício do art. 1.022 do CPC que autorize o acolhimento da pretensão recursal – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1050899-93.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CLEUSA GOMES GARCIA, são embargados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV e DIRETOR DE BENEFÍCIOS MILITARES DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050899-93.2018.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.978 - bhs
2
Voto no 34.978
Embargos de Declaração no 1050899-93.2018.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo / Vara da Fazenda Pública
Acidentes do
Trabalho
Embargante: CLEUSA GOMES GARCIA
Embargada: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pretensão da embargante
à reforma do v. acórdão Alegação de omissão Inocorrência
Embargos que pretendem a concessão de efeito infringente
Impossibilidade

Prequestionamento
explicito

Inadmissibilidade Para fins de prequestionamento basta que
a questão constitucional ou a questão federal, que se pretende
levar aos Tribunais superiores, tenha sido apreciada no v.
acórdão, o que se verifica no caso Mera discordância com o
julgado Inexistência de qualquer vício do art. 1.022 do CPC
que autorize o acolhimento da pretensão recursal Embargos
rejeitados.
Cuida-se de Embargos de Declaração tempestivamente
opostos por Cleusa Gomes Garcia., alegando omissão e pretendendo
prequestionar o v. Acórdão resultante do julgamento realizado em
29.05.2020 (fls.119), disponibilizado no DJe de 12.05.2020 e publicado no
primeiro dia útil subsequente (certidão de fls. 124) que, por maioria de votos,
negou provimento ao recurso de apelação.
Aduz a parte autora, ora embargante, haver omissão no v.
acórdão guerreado, posto não terem sido enfrentados os artigos 40, §§5o e
7o da Constituição Federal, e 126, §5o da Constituição Estadual, em que
estariam albergados os seus direitos.
Requer o prequestionamento dos artigos de lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050899-93.2018.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.978 - bhs
3
É o relatório.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 120/123, sob o fundamento de omissão e necessidade de
prequestionamento para a interposição de recursos aos Tribunais
Superiores.
Todavia, ao contrário do afirmado pela embargante, como se
depreende da simples leitura do decisum, não há quaisquer dos vícios do
art. 1.022, do Código de Processo Civil, que autorize o recebimento dos
presentes embargos declaratórios.
A decisão embargada se acha motivada e enfrentou todos os
argumentos deduzidos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada
pelo órgão julgador. Claramente se percebe do teor das razões recursais
que o recorrente se volta contra o resultado do julgamento em si, contra ele
se insurgindo, a pretexto de apontar suposta omissão.
Quanto
ao
prequestionamento
explícito
dos
artigos
constitucionais e infraconstitucionais requerido pela embargante, não há
que se falar em obrigatoriedade do órgão julgador se manifestar sobre
todos os dispositivos de lei apresentados pela parte nas razões de apelação.
Isso porque, conforme já reconhecido pelo E. Superior
Tribunal de Justiça, “o magistrado não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados
tenham sido suficientes para embasar a decisão” (STJ, REsp n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050899-93.2018.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.978 - bhs
4
739.711/MG, 1a Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 14.11.2006).
E, mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, convém anotar que é desnecessário que o acórdão faça
expressa menção a cada um dos dispositivos enunciados pelas partes, pois
o E. Superior Tribunal de Justiça, bem como o E. Supremo Tribunal
Federal admitem, de modo consolidado, o “prequestionamento implícito”,
reputando suficiente que a matéria seja examinada, apontando os
fundamentos adequados.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO
DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. MATÉRIA
IMPUGNADA EXAMINADA. INVIÁVEL A ANÁLISE DE
QUESTÃO CONSTITUCIONAL EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL
(CF,
ARTS.
102,
III,
E
105,
III).
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ROUBO DE
PASSAGEIRO EM VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO.
FORÇA MAIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
EMPRESA
TRANSPORTADORA.
INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTES
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1 - Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental em face do nítido caráter infringente das
razões recursais. Aplicação dos princípios da fungibilidade
recursal e da economia processual. 2 - No que toca à alegação
de falta de prequestionamento explícito dos dispositivos legais
tidos por violados, não assiste razão à agravante. Isso, porque,
nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, "é
desnecessária a manifestação explícita da Corte de origem
acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez
que, para a satisfação do prequestionamento, basta a implícita
discussão da matéria impugnada no apelo excepcional"
(AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro FELIX

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050899-93.2018.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.978 - bhs
5
FISCHER, DJ de 6/2/2006). 3 Quanto à imprescindibilidade
do revolvimento de material fáticoprobatório como óbice à
admissibilidade do recurso, a irresignação também não merece
amparo, haja vista que a questão fática se encontra
expressamente delineada no aresto recorrido. 4 - A suposta
contrariedade ao art. 37, § 6o, da CF/88, e às Súmulas 187 e
161 do Supremo Tribunal Federal consiste em matéria a ser
apreciada na suprema instância, pois não é viável a análise de
matéria constitucional nesta via recursal, haja vista que tal
providência implicaria usurpação da competência atribuída ao
eg. Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102). Precedentes. 5 -
"Assalto ocorrido no interior de veículo coletivo constitui causa
excludente de responsabilidade da empresa transportadora,
por configurar fato estranho ao contrato de transporte.
Precedentes." (AgRg no Ag 1.336.152/SP, Relator o Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 20/6/2011). 6 - Agravo
regimental a que se nega provimento. (EDcl no REsp 1351784 /
SP, Ministro RAUL ARAÚJO, J. 19/02/2013)”. [grifou-se].
Com essas considerações, entendo que se a embargante não
concorda com o julgamento, deve exercer a via recursal específica e
cabível, mas não atribuir vícios que o v. acórdão não possui.
Isso posto, meu voto rejeita os presentes Embargos.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)